Tribunal: TJDFT
Processo: 0731501-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0731501-27.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: CARLOS ALBERTO COSTA SANTOS RECLAMADO: BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Carlos Alberto Costa Santos contra suposto ato ilegal praticado por esta Relatora nos autos desta Reclamação. Embora o mandado de segurança seja ação autônoma de impugnação e, portanto, o direito de ação deveria ser exercitado em processo distinto daquele que lhe deu origem, foi apresentado nos próprios autos desta Reclamação. Em seguida, o Reclamante comunicou a realização de acordo extrajudicial com o Banco BMG. S.A. e pugnou “pelas devidas baixas”. Intimado a esclarecer se desiste do Mandado de Segurança, informou, na petição Id. 32271800, não ter mais interesse no prosseguimento do remédio constitucional e requereu sua extinção, sem resolução de mérito. Como se sabe, a desistência do mandado de segurança é prerrogativa de quem o impetra e pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Mandado de Segurança. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora